Tribunal: TJDFT
Processo: 0710567-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
3. Faz-se se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios.
4. A falta de comprovação de que a autora não possui capacidade laboral, tampouco padeça de alguma enfermidade física ou mental apta a impedir o labor afasta o dever do apelado em prestar alimentos.
5. Apelação conhecida e não provida.